Tribunal: TJDFT
Processo: 0701250-21.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-28
Data de publicação: 2024-06-11

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE COLETIVO. CANCELAMENTO. TRATAMENTO DE OBESIDADE MÓRBIDA. AUSÊNCIA. PROVA. RISCO. SOBREVIVÊNCIA OU INCOLUMIDADE FÍSICA. DECISÃO MANTIDA.
1. O c. Superior Tribunal de Justiça, sob o rito dos recursos repetitivos (Tema no 1.082), estabeleceu a tese de que a operadora, mesmo após rescindir unilateralmente o plano ou o seguro de saúde coletivo, deve garantir a continuidade da assistência a beneficiário internado ou em tratamento de doença grave, até a efetiva alta, desde que ele arque integralmente com o valor das mensalidades.
2. A despeito das patologias sofridas pela Agravante, inexiste prova, na data do ajuizamento da ação, de que elas exponham a risco a sobrevivência ou incolumidade física dela, nem que a demora da cirurgia bariátrica submeta a saúde da Autora a perigo.
3. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. Julgo prejudicado o Agravo Interno.